Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-79.2017.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001313-79.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALDECIR PEREIRA VIANA - CPF: 052.961.601-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL –
1.
CONDENAÇÃO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DUAS MUNIÇÕES – RÉU PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE ADMITEM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO EXPRESSIVA AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o agente, primário e de bons antecedentes, foi surpreendido portando duas únicas munições, desacompanhadas de armamento que possibilitasse seu uso, e afirmou nas oportunidades em que inquirido, tê-las encontrado em via pública, sendo localizadas com o apelante e apreendidas pelos policiais sem relação com fato qualquer fato relacionado a crimes da Lei n. 10.826/03,
tais circunstâncias possibilitam a aplicação do Princípio da Bagatela, diante da inexistência de lesão expressiva à incolumidade pública – bem juridicamente tutelado pelo crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03 –, revelando-se materialmente atípica a conduta e impondo a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público

contra a sentença em que se condenou
Waldecir Pereira Viana
como autor dos crimes do art. 306 do CTB, art. 147 e art. 329 do CP
, mas, se o
absolveu
, por atipicidade da conduta – Princípio da Insignificância – da autoria do crime previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03 (Id. 59981456).

Em suas razões, o órgão acusatório almejou a
condenação
de
Waldecir
pela autoria, também, do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(Id. 59981460).

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 59981468);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em

parecer,(Id. 62658473), conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre:

Acusado condenado nas penas dos artigos 306 do CTB, 147 e 329 do CP, à pena de 09 (nove) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa; bem como o absolveu crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 – Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar o apelado também pelo crime de porte de munição – Pleito improcedente – Posse de munição de uso permitido –
Aplicação do princípio da insignificância
– Possibilidade – Preenchimento dos requisitos – Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 31 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020